Tribunal: TJES
Processo: 5004410-80.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004410-80.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO LUCAS DAMACENO SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
PENA-BASE
MANTIDA
.
AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE E AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE MANTIDAS
.
PENA MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA.

CORRUPÇÃO DE MENORES. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROCEDÊNCIA EM PARTE.

1.No que tange ao crime de homicídio, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime foram devidamente valoradas negativamente pelo magistrado, com a devida fundamentação relativa à existência de elementos concretos aptos a recrudescimento da reprimenda. Mantida ainda a agravante da dissimulação que foi reconhecida pelo júri e não utilizada para qualificação do delito.

2. No que tange ao crime de furto qualificado, o incremento da pena-base foi devidamente justificado pela valoração da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime. Mantida a agravante do motivo torpe já que as provas dos autos revelaram que o crime ocorreu por questões ligadas ao tráfico de drogas que, inclusive, foi reconhecido pelo conselho de sentença no que tange ao crime de homicídio ocorrido mesmo contexto. Quanto à pena de multa fixada em 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa, não se vislumbra a alegada desproporcionalidade com a pena corpórea, que foi exasperada tanta na primeira quanto na segunda fase.

3. No que tange ao crime de corrupção de menores, houve a valoração das circunstâncias do crime por ter sido cometido em plena luz do dia, contudo, especificamente ao crime de corrupção de menores, tal fato se mostra irrelevante e não justifica o incremento da pena. Já as consequências do crime foram valoradas pela deflagração de um procedimento perante a Vara da Infância e Juventude em face do adolescente, movimentando duplamente a máquina estatal, o que é inerente ao tipo penal. O comportamento da vítima também foi valorado por aderido, voluntariamente, à empreitada criminosa. Tal circunstância também deve ser decotada já que considerada neutra. Pena-base redimensionada para 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão.

4. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por

JOÃO LUCAS DAMACENO SANTANA

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0002293-04.2015.8.08.0006, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP c/c art. 1º, inciso I da Lei 8.072/90, art. 155, §4º, inciso IV do CP e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, caput, 2ª parte do CP, fixando a pena de 39 (trinta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base, adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase, afastadas as agravantes da dissimulação e do motivo torpe, revista a pena de multa e afastada causa de aumento no tocante ao crime do art. 244-B, §2º, do ECA

Decisão (ID nº 7977915) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 8137164), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
PRELIMINAR

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento da Revisão Criminal)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Sem maiores delongas, não assiste razão a Procuradoria de Justiça.

Isso porque, a despeito das hipóteses de cabimento estarem elencadas no dispositivo legal mencionado (art. 621 do CPP), a ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

Insurgindo-se o requerente quanto ao processo dosimétrico, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, o seu conhecimento.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por JOÃO LUCAS DAMACENO SANTANA

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0002293-04.2015.8.08.0006, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP c/c art. 1º, inciso I da Lei 8.072/90, art. 155, §4º, inciso IV do CP e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, caput, 2ª parte do CP, fixando a pena de 39 (trinta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base, adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase, afastadas as agravantes da dissimulação e do motivo torpe, revista a pena de multa e afastada causa de aumento no tocante ao crime do art. 244-B, §2º, do ECA.

Decisão (ID nº 7977915) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 8137164), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Conforme já manifestado neste voto, o Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016) grifei.

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) grifei.

De acordo com a denúncia, no dia 20/02/2015 os denunciados JOÃO LUCAS DAMACENO SANTANA e RUAN CARLOS MIRANDA MACHADO, com a colaboração de um adolescente, fazendo uso de arma de fogo e de uma arma branca, mataram Matheus Rodrigo dos Santos.

Consta ainda que, atendendo a convite feito pelo denunciado Ruan, a vítima se dirigiu à residência de João Lucas, na companhia de Yan, para juntos fazerem uso de entorpecente. Após fazerem uso de cocaína, com a intenção prévia de matar a vítima, Ruan chamou Matheus para comprar cerveja, tendo ambos saído a bordo da mesma bicicleta. Após cinco minutos, João Lucas e o adolescente dirigiram-se ao local previamente combinado a fim de auxiliarem no homicídio.

No local, Matheus foi dominado por Ruan, ocasião em que passou a suplicar para não ser morto. Ato contínuo, Ruan efetuou um disparo com a arma de fogo, atingindo a cabeça do mesmo. Contudo, como Matheus continuava vivo, os denunciados, bem como o adolescente, passaram a efetuar diversos golpes de faca contra ele ceifando sua vida, além de tentar decapitá-lo.

Após, os denunciados subtraíram pertences da vítima, como relógio, cordão, anéis, brincos e um aparelho celular.

Em conformidade com a decisão dos jurados, o requerente foi condenado pelos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, do CP c/c art. 1º, inciso I da Lei 8.072/90, art. 155, §4º, inciso IV do CP e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, caput, 2ª parte do CP, fixando a pena de 39 (trinta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa.

- Do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do CP

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime e consequências do crime.

Devo consignar que, relativamente ao
quantum
de exasperação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.” (AgRg no HC n. 845.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No caso, a culpabilidade foi devidamente valorada em razão da premeditação do crime, sendo este o entendimento firme do STJ.

A conduta social também foi valorada com fundamentos idôneos pelo fato de o réu ser ligado ao tráfico de drogas e ser temido na comunidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.

3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que era ex-cunhado da vítima.

4. No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E O MEIO CRUEL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DOS QUE FORAM QUESITADOS AOS JURADOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REPRIMENDA IDÊNTICA À APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em bis in idem entre a valoração desfavorável da culpabilidade e a qualificadora do meio cruel quando a adjetivadora quesitada aos jurados foi caracterizada pelos golpes de pau na cabeça da vítima e a vetorial foi havida por negativa porque o acusado, além de haver agredido o ofendido com pau, perseguiu-o por vários metros por via pública, não atendeu às súplicas de testemunha para que não matasse o sofredor e só cessou as investidas quando ocorreram os disparos de arma de fogo feitos pelos policiais.

2. O quantum de pena atribuído a cada sentenciado segue critério de individualização e está vinculado à necessidade de reprovação e prevenção de outros delitos. Além disso, "A alegada identidade de fatos descritos pela denúncia não torna certa a identidade de provas e sua valoração a todos acusados" (RHC n. 50.007/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/10/2014). Assim, verificar se todos os participantes agiram com a mesma culpabilidade e se tiveram a mesma motivação, de modo a fixar idênticas reprimendas a cada um, demandaria o exame vertical das provas do processo, providência inviável na via eleita.

3
. O fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. Precedentes.

4. É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 678.916/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021.) GRIFEI

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls. 375/382), o agravante deixou de infirmar especificamente os fundamentos relativos (i) à realização de ameaças contra testemunhas (quanto à desfavorabilidade da conduta social); e (ii) à pluralidade de condenações pretéritas utilizadas para valorar negativamente a vetorial antecedentes (quanto à alegada desproporcionalidade da exasperação da basilar), apontados no decisum recorrido, dentre outros, como razões de decidir para negar provimento ao recurso especial.

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. Precedentes.

3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão recursal não prosperaria. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

4. A vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

5. In casu, a conduta social foi negativamente sopesada pelas instâncias ordinárias com base (i) na existência de provas que demonstram que o recorrente é pessoa temida na comunidade em que mora e (ii) em relato de testemunha de que fora ameaçada após seu depoimento na delegacia (e-STJ fl. 251). O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

No que tange à personalidade, o magistrado ressaltou que o réu responde a 12 procedimentos pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídios, tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo, entre outros.

Nesse ponto tenho que, a despeito da jurisprudência majoritária atual apontar em sentido diverso, à época da sentença e do trânsito em julgado (2018), atos infracionais pretéritos poderiam autorizar, excepcionalmente, a exasperação da pena-base, relativamente à mencionada circunstância judicial.

E, nesse sentido, o magistrado de origem colacionou julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como, por exemplo, RHC 84.906/MS.

A atuação judicial deve se pautar na ideia de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, do CPC).

Ademais, a dinâmica dos precedentes judiciais atribui ao julgador a tarefa de identificar os fundamentos determinantes do caso passado e, na sequência do raciocínio, verificar se referido precedente se ajusta ao caso em análise, tudo isso em observância ao dever de fundamentação.

Nesse passo, a 3ª seção do STJ, de forma reiterada, compreende que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.

3. Revisão criminal não conhecida.

(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Da análise do inteiro teor do acórdão exarado pelo STJ, observo que a corte pontuou duas particularidades:

1)
No julgamento da Revisão Criminal n. 3.900/SP, concluiu-se que a decisão revisada, na data em que proferida (06/08/2015), contrariou a jurisprudência consolidada anteriormente;
2)
na Revisão Criminal n. 5.627/DF, aplicou-se o entendimento advindo de relevante alteração jurisprudencial, qual seja, reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (RE n. 979.962/RS).

O próprio STJ, no bojo do precedente acima ementado, afirmou que o entendimento de que a quantidade de drogas era utilizada para negar a minorante do tráfico persistiu no âmbito da Corte de Justiça até o início do ano de 2020, de modo que revisitar o entendimento no atual momento produzirá ofensa à segurança jurídica.

Em acurada análise, observo que o presente caso se afasta das duas referidas exceções, visto que a decisão revisada se conformava à jurisprudência do STJ ao tempo em que proferida, bem como porque o entendimento jurisprudencial que se sucedeu não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada, conforme estabelecido pela 3ª Seção do STJ em recente julgado. Faço a transcrição:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. LATROCÍNIO. PEDIDO REVISIONAL ANCORADO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO QUANDO, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM RESULTADO MORTE, HÁ APENAS UM PATRIMÔNIO SUBTRAÍDO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Revela-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante.

2. A existência de recente julgado desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.119.185/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023) reconhecendo a ocorrência de crime único de latrocínio nas hipóteses em que apenas um patrimônio tenha sido subtraído, em overruling de entendimento jurisprudencial até então assentado no STJ, não corresponde a hipótese excepcional que autorizaria o conhecimento de revisão criminal ancorada no art. 621, I, do CPP.
Isso porque, a par de o julgado rescindendo ter aplicado a jurisprudência predominante sobre o tema (tanto no STJ quanto no STF) à época de sua prolação, o novo entendimento cuja aplicação se pleiteia não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada.

3. De se ponderar que, no julgamento da RvCr 5.627/DF (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021), a Terceira Seção do STJ somente reconheceu a existência de excepcionalidade autorizadora do conhecimento e provimento de revisão criminal na qual se pleiteava aplicação de novo entendimento jurisprudencial favorável ao réu, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida

(RE n. 979.962/RS).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg na RvCr n. 6.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024, grifei).

As circunstâncias do crime também foram valoradas de forma escorreita, eis que
“
fora executado com um número excessivo de armas, além do necessário à consumação do tipo (uma arma de fogo e duas facas), devendo ser ressaltada, ainda, que o Laudo Pericial de fls. 417/436 constatou que ‘o cadáver apresentava rigidez típicas daquelas produzidas por arma branca, concentradas na face anterior do corpo, nas seguintes regiões: perna direita, braço esquerdo, abdome, tórax, pescoço e face’, revelando alto nível de frieza por partes dos agentes, os quais, após ceifarem a vida da vítima, não se deram por satisfeitos e tentaram, ainda, decapitá-la, merecendo ainda se destacado que a execução do crime se deu por volta das 06h43min, ou seja, em plena luz do dia, e em um campo de futebol utilizado, no passado, como área de lazer da comunidade, apontando para um alto nível de ousadia e audácia”.

Conforme entendimento do STJ, a frieza e ousadia por parte dos agentes, além da extrema violência justificam o recrudescimento da pena-base.

Por fim, verifico que as consequências do crime foram graves já que a mãe da vítima ingressou em quadro depressivo chegando a tirar a sua própria vida, conforme prova documental acostada aos autos.

Assim, pela valoração de cinco circunstâncias judiciais, entendo que a pena-base fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão se revela proporcional, mormente pelo fato de ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade relativa foi compensada com a agravante do motivo torpe, sendo correto o reconhecimento da agravante da dissimulação que foi reconhecida pelo júri e não utilizada para qualificação do delito.

Como se sabe, não há óbice ao reconhecimento de agravantes que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mas não valoradas como qualificadoras.

É que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUALIFICADORAS UTILIZADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. In casu, o Tribunal de Justiça aplicou uma qualificadora na terceira fase da dosimetria referente ao crime de homicídio e utilizou as duas qualificadoras restantes para exasperar a pena-base do paciente, aplicando-se a fração de 1/6 para cada vetorial negativa, de forma que não se verifica nenhuma ilegalidade tendo em vista o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A propósito, "Reconhecida mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a sanção na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal
, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base. No presente caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima fora utilizado para qualificar o delito, enquanto o motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do CP) e o meio cruel (art. 121, §2º, inciso III, do CP) para fins de se exasperar a pena-base, em análise das circunstâncias judiciais atinentes aos motivos e circunstâncias do crime, não havendo qualquer ilegalidade em tais fundamentos." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 7/11/2022).

3. Não bastasse, "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022. " (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe 13/11/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 857.140/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, correta a majoração da pena em 1/6, sendo definitivamente fixada em
29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

-
Do crime do art. 155, §4º, inciso IV do CP

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi devidamente valorada, tendo o magistrado ressaltado que,
“mesmo após executarem um crime repleto de barbaridade, ainda tiveram a frieza e condição psicológica de subtraírem o patrimônio da vítima, revelando alto nível de frieza e desprezo”.

A conduta social e a personalidade foram valoradas pelos mesmos fundamentos já expostos, devendo ser mantidas.

As circunstâncias do crime também foram devidamente justificadas pelo fato do crime ter ocorrido em plena luz do dia e em um campo de futebol utilizado como área de lazer da comunidade, o que revela a ousadia do agente.

Assim, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe. Não merece acolhimento a tese da defesa para o afastamento da agravante já que as provas dos autos revelaram que o crime ocorreu por questões ligadas ao tráfico de drogas que, inclusive, foi reconhecido pelo conselho de sentença no que tange ao crime de homicídio ocorrido mesmo contexto.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Quanto à pena de multa fixada em 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa, entendo pela sua manutenção por não vislumbrar sua desproporcionalidade com a pena corpórea, que foi exasperada tanta na primeira quanto na segunda fase.

- Do crime do art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima.

A culpabilidade foi corretamente valorada pela premeditação, assim como a conduta social e a personalidade foram valorados com fundamentos idôneos, conforme já exposto.

No que tange às circunstâncias do crime, o magistrado justificou a sua valoração por ter sido cometido em plena luz do dia, contudo, especificamente ao crime de corrupção de menores, tal fato se mostra irrelevante e não justifica o incremento da pena.

Já as consequências do crime foram valoradas pela deflagração de um procedimento perante a Vara da Infância e Juventude em face do adolescente, movimentando duplamente a máquina estatal. Ora, tal fato é inerente ao tipo penal e merece decote.

O comportamento da vítima também foi valorado por aderido, voluntariamente, à empreitada criminosa. Tal circunstância também deve ser decotada já que considerada neutra. De acordo com o STJ,
esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
(AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Assim, mantida a valoração de três circunstâncias judiciais, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe.

Na terceira fase, presente a causa de aumento no art. 244-B, §2º do ECRIAD, devendo a pena ser majorada em 1/3 e fixada definitivamente em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por todo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional, para o fim de redimensionar a pena-base no tocante ao crime de corrupção de menores e fixar a pena definitiva do réu em
38
(
trinta e oito
) anos e
20
(
vinte
)
dias
de reclusão

e 288 (duzentos e oitenta eu oito) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para rejeitar a preliminar suscitada, e, quanto ao mérito, julga parcialmente procedente o pedido revisional.